Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCrim No. Processo : 0709405-09.2021.8.07.0003 Apelante : MILTON SÉRGIO DE SOUZA NOVAIS Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Dê-se vista a douta Procuradoria de Justiça, para manifestação quanto às petições de ID 33452830 e 33761392. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado